Tribunal: TJDFT
Processo: 0745846-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. REQUISITOS. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
2. Em que pese a agravante ter afirmado a possibilidade da suspensão dos atos executórios relacionados ao imóvel em questão, sustentando que as penhoras realizadas seriam suficientes para obtenção do valor necessário ao pagamento do débito executado, não juntou nenhum documento hábil a corroborar suas alegações, como avaliação particular ou estimativa obtida através de páginas eletrônicas de corretagem e venda de imóveis.
3. Ausente a demonstração de plano da probabilidade do direito afirmado, descabe a concessão da tutela de urgência pleiteada.
4. Não se pode olhar o processo executivo apenas sob o foco da menor onerosidade ao devedor, sem ponderar se a decisão causará prejuízo ao credor na hipótese de insuficiência de bens para a quitação do débito.
5. Recurso conhecido e não provido.